Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707209-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais n. 0707615-36.2021.8.07.0020, proposta por ALAN DE SOUSA ARAÚJO contra a agravante. Na origem, o autor pretende o ressarcimento pela ré, de danos sofridos no muro que construiu para delimitação da área de vizinhança entre as partes. Aduz que a ré promoveu obras como escavação do terreno que abalaram a estrutura do muro do autor, conforme laudo técnico juntado aos autos. Assevera que as desavenças com a ré foram inúmeras, provocando prejuízos materiais na sua propriedade, bem como atingindo a integridade física e moral do autor e da sua família. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114650833 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Indenização até julgamento definitivo das ações de representação criminal (Processo no 0700896-04.2022.8.07.0020) e de ação de reintegração de posse (Processo no 0701689-40.2022.8.07.0020) propostos pela ré contra o autor, por não encontrar amparo legal para tal pedido. Em suas razões recursais (ID 33336217), a agravante afirma que caso o agravado seja condenado na representação criminal ajuizada, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal de Júri de Águas Claras, por ter supostamente falsificado os documentos que lhe asseguram a posse do terreno, onde se encontra o muro em discussão, a ação de indenização se tornará prejudicada. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido fora indeferido (ID 106421408), sem renovação por ocasião da interposição do recurso. Ademais, a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2022 às 18:38:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora